Tribunal: TJDFT
Processo: 0721943-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento que, em ação denominada de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA", pleiteou tutela de urgência para suspender descontos derivados de contratos supostamente fraudulentos feitos por correspondente bancário do réu. Diz o Agravante que: "[...] Foram apresentadas diversas provas, como: Prints de conversas da abordagem e oferta das falsas portabilidades, o momento que o correspondente informa que os valores já estão na conta e o envio dos boletos para pagamento da falsa portabilidade, os comprovantes de pagamento dos boletos, os contracheques que demonstram a situação anterior a fraude e os extratos bancários que comprovam que o Agravado está retendo integralmente o salário da Agravante após os golpes aplicados, tudo isso se mostroram irrelevantes para o Juízo a quo [...]". Transcrevo a decisão recorrida: “Acolho a emenda de ID 194818214. ANA PAULA CORDEIRO BRASIL ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com restituição de quantias pagas e indenização por danos morais, em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, partes qualificadas nos autos, na qual narrou ter sido vítima de três golpes, relacionados à contratação de empréstimos com melhores taxas, destinados à portabilidade de empréstimos anteriores, ofertados por correspondente do banco réu. Sustentou estar caracterizada a fraude bancária. Requereu tutela de urgência ‘para que seja sustado o pagamento das parcelas que estão sendo debitadas do contracheque da autora, no importe de R$1.925,21, e da conta corrente da autora nos importes de R$3.855,59 e R$3.030,61’. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar ‘um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final’, a qual se dá em ‘cognição sumária, não exauriente, superficial’. Nesse estágio processual de cognição sumária não se verifica a plausibilidade do direito invocado, pois após a contratação dos empréstimos, embora alegue ter sido induzida, a autora efetuou a transferência de valores para a conta indicada pela atendente. Observo que a autora ficou com R$ 7.926,15, relativos ao primeiro empréstimo, R$ 1.918,30, relativos ao segundo empréstimos, e R$ 2.000,00, relativos ao terceiro empréstimo. Não é possível identificar a anuência do banco réu com as operações relatadas, o que somente será possível mediante dilação probatória. Assim já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO. BANCO. FRAUDE. Verificando-se que o contrato de mútuo e de portabilidade de pagamento foram entabulados de forma autônoma pela autora, e que a fraude foi implementada em dois atos distintos e independentes, por meio dos quais a agravante recebeu o empréstimo em sua conta e fez, de forma livre e espontânea, a transferência do valor para a empresa ré, bem como que inexistem provas nos autos que permitam concluir que o Banco tivesse conhecimento acerca da fraude e que tenha agido de forma a possibilitar a ocorrência da fraude subsequente, não há como suspender os descontos em contracheque relativos ao empréstimo, em sede de tutela de urgência. Eventual responsabilidade da instituição financeira requer ampla dilação probatória, a qual não se compatibiliza com o rito próprio de julgamento do agravo de instrumento. (Acórdão 1761011, 07412113720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, necessária a dilação probatória e o contraditório, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação. 2. Os elementos trazidos aos autos não são, por si só, suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito vindicado, visto que os fatos descritos são complexos e reclamam dilação probatória. Portanto, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1319117, 07046135520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317009, 07284669320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: em Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, ‘as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’. A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato ‘quando não se admitir a autocomposição’ (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Endereço: Rua Amador Bueno, 474, RUA, Santo Amaro, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-005 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo ‘in albis’ ou dúvida, venham-me conclusos. P. I.” A um primeiro e provisório exame a decisão recorrida mostra-se correta e fundamentada na análise dos elementos iniciais que foram trazidos, concluindo pela necessidade de dilação probatória para, eventualmente, haver o reconhecimento do direito. Foi dito que: "[...] Nesse estágio processual de cognição sumária não se verifica a plausibilidade do direito invocado, pois após a contratação dos empréstimos, embora alegue ter sido induzida, a autora efetuou a transferência de valores para a conta indicada pela atendente. Observo que a autora ficou com R$ 7.926,15, relativos ao primeiro empréstimo, R$ 1.918,30, relativos ao segundo empréstimos, e R$ 2.000,00, relativos ao terceiro empréstimo. Não é possível identificar a anuência do banco réu com as operações relatadas, o que somente será possível mediante dilação probatória. [...]". A concessão de tutelas antecipadas exige a apresentação de elementos documentais como prova cabal para que se possa suspender contratações aparentemente regulares. A fraude, em regra, é vício contratual que exige dilação probatória e instalação de contraditório. Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator